Tribunal: TJDFT
Processo: 0744378-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito do cumprimento de sentença promovido pela agravante em desfavor da agravada[1], o qual transita perante a 1a Vara Cível de Brasília, houvera a interposição de outro agravo de instrumento[2], que, de seu turno, fora distribuído à egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvido pela eminente Desembargadora Nídia Correa Lima. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão e a eminente Desembargadora Nídia Correa Lima se tornaram preventos para também conhecer do presente agravo, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Ressalve-se que os processos reportados pela certidão lavrada pelo serviço de distribuição e distribuídos a esta turma cível não guardam pertinência com a ação originária, não sendo aptos, portanto, a ensejarem o aperfeiçoamento da prevenção. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 8a Turma Cível e à eminente Desembargadora Nídia Correa LimA, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Processo no 0711889-42.2017.8.07.0001 [2] - AGI 0721725-08.2018.8.07.0000 – ID Num. 20196972 - Pág. 133